Tribunal: STF
Processo: HC 225375
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO QUANTO À ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.



    I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, há omissão no acórdão embargado quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 383 do Código de Processo Penal (CPP).



    II – Como assentado pelas instâncias ordinárias, desde o início, a denúncia já indicava a circunstância de o paciente ser tio da vítima, tendo sobre ela, a princípio, a autoridade dos parentes mais velhos nas famílias estendidas (art. 226, II, do CP). Assim, é descabida a afirmação de que “a aplicação do 383 do CPP violou o art. 5°, inciso LV, da CF, pois solapou o direito à informação clara e determinada, impossibilitando ao paciente contrapor-se à nova tipificação jurídica dada pelo Juiz de primeira instância”.



    III – Não se há falar em ofensa ao monopólio da titularidade da ação penal pública, previsto no art. 129, I, da Constituição Federal, pois, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), “o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não do delito nela qualificado”. Diferente seria possibilitar ao juiz inserir na sentença condenatória, por vontade própria, acusação não constante da peça acusatória inicial, surpreendendo as partes, inclusive o Ministério Público.



    IV - Em diversas oportunidades, o STF já decidiu que “[n]ão configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli)” (HC 134.686 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    V – Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo.